Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante enunciado nos órgãos oficiais, o colendo Supremo Tribunal Federal reconhecera, em 26/09/2019, repercussão geral sobre a questão debatida no Recurso Extraordinário com Agravo no 990.094/SP[1], interposto pelo Município de São Paulo, cujo objeto é a constitucionalidade da Lei Municipal Paulistana no. 13.477/2002, que trata do tipo de atividade exercida nos estabelecimentos comerciais localizados na municipalidade como critério para fixação do valor do tributo. A questão afetada, destarte, versa justamente sobre a possibilidade e a constitucionalidade da utilização, pelos estados, municípios e o Distrito Federal, do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Ou seja, a matéria afetada é a mesma que integra o objeto da ação que flui nestes autos e faz o objeto do apelo formulado pelo Distrito Federal, porquanto a sentença recorrida reputara inconstitucional a definição do valor da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento – TFLIF, de acordo com o ramo da atividade do contribuinte, sob o fulcro de que, fazendo alusão a sua capacidade econômica, vulneraria o art. 77 do CTN e o artigo145, II, da Constituição Federal. Outrossim, ficara estabelecido no aludido Recurso Extraordinário, diante da repercussão geral reconhecida, “proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.” Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo deve ficar paralisado até que seja resolvida a matéria alvo da controvérsia. É que, conforme pontuado, a matéria controversa está compreendida na matéria que será objeto da tese que será firmada, pois versa justamente sobre a constitucionalidade da utilização pelos estados, municípios e o Distrito Federal, do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia, pautando a resolução do apelo interposto nesta sede pelo Distrito Federal. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento do Recurso Extraordinário, pois servirá como parâmetro do entendimento da Suprema Corte sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao disposto no art. 1.035, § 5o, do estatuto processual, o trânsito processual e o exame do apelo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto da repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nomeado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. 1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento. 2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.” (ARE 990094 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)